Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706745-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação ajuizada contra DISTRITO FEDERAL indeferiu a tutela provisória de urgência postulada junto à petição inicial e que se destina a lhe conceder a isenção tributária relativa ao Imposto de Renda decorrente da patologia elencada pela parte autora. Alega o agravante, em síntese, que é “aposentado do quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, função Agente de Polícia, quando veio a se aposentar por tempo de serviço no ano de 2015” e que, segundo alude nas razões recursais, desde dezembro de 2012 é portador de Sindrome do Manguito Rotator, que cometia os dois ombros. Sustenta que “desde a aposentaria do Agravante em novembro de 2015, este vem de todas forma buscando melhorar sua qualidade de vida, até chegar aponto que as dores ficaram insuportáveis, quando resolveu em fevereiro de 2024, ser subtemido a uma intervenção cirurgica no ombro esquerdo, para tentar amenizar as dores e as constantes inflamações nos ombros e tendões dos braços, cirugia esta que se concretizou em fevereiro de 2024. Já quanto ao ombro direito, o Agravante vem buscando preservá-lo ao máximo com tratamentos alternativos a fim de evitar uma nova intervenção cirurgica”. Aduz que seu pleito “prende-se ao fato do Agravante está acometido de moléstia profissional, conforme o laudo médico acostado ao ID. de origem nos 187265096 e 187265105, parecer da INAS/DF ID. origem no 187265107, corroborados com os exames clínicos acostados aos ID’s origem no 187265100 e 187265101”, defendendo que “as lesões que apresentam o Agravante foram em decorrência de sua atividades profissionais, a qual iniciou-se em 2010, sendo agravada e diagnióticas em 2012, conforme registros constantes nos prontuários médico do Agravante”. Entende preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “que seja suspenso imediatamente os descontos do imposto de renda na fonte dos proventos recebido pelo Autor a título de aposentaria” (ID origem 187232248), o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 56086253 e 56086222. A liminar foi indeferida pela decisão de ID 56132285. Sem contrarrazões (ID 58429352). É o Relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 05/04/2024 (ID 192247417 dos autos de origem). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi sentenciado com base no disposto no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (julgamento sem resolução do mérito), com a homologação do pedido de desistência do processo pela parte autora. Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III, c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator